Tribunal: STF
Processo: MS 38523
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Karla Karina Rocha Moreira de Lemos contra decisão proferida pelo Desembargador Relator do AI 033093-51.2022.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A impetrante narra, em síntese, que:



    “[...] ajuizou pedido de tutela de urgência antecedente junto ao Juízo da 1ª. Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – SP, processo principal número 1007266- 49.2022.8.26.0002, objetivando a suspensão da execução extrajudicial que está em curso no Cartório do Registro de Imóveis da 11ª. Circunscrição de São Paulo, através do procedimento número 9.076.437. 



    Comprovou documentalmente no ato que a cobrança era excessiva em razão de não contemplar diversos pagamentos feitos, sendo a liminar indeferida por entender o Juízo de primeiro grau que o tema era complexo, muito embora todas as provas dos pagamentos feitos tenham sido juntadas na exordial. 



    Inconformada com esta decisão a Impetrante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento que foi distribuído para a 32ª. Câmara de Direito privado, onde o ilustrado Desembargador Relator Dr. Ruy Coppola negou efeito suspensivo ao citado agravo, sendo certo que este recurso está tendo seu normal seguimento, coo também está o processo de execução administrativa feito nos moldes da Lei 9541/97” (pág. 2 da inicial). 



    Nesse contexto, sustenta o seguinte:



    “Na decisão apontada como ato coator, o ilustre Desembargador prolator do decisum não observou que além da quantia que ele se referiu existiam outras também não computadas na notificação da execução administrativa em curso no cartório do 11. Registro de Imóveis de São Paulo, onde neste procedimento não dá margem a qualquer defesa. Por isso esse Egrégio Tribunal editou o tema 982 com repercussão geral. 



    O nobre Desembargador simplesmente manteve o indeferimento sem analisar a prova, não recebendo o pedido de reconsideração como Agravo Interno, na forma da jurisprudência pátria, Em especial o acordão do Agint no pedido de tutela provisória número 2840 - RJ ( 2020/0169215-3) STJ Relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellize QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO, o que não foi feito pelo eminente Des. Ruy Coppola” (pág. 2 da inicial). 



    Ao final, requer: 



    “[...] com lastro nas sólidas razões arguidas e na farta prova documental produzida que acompanham esta vestibular, [...] que seja o presente Mandado de Segurança recebido e deferida a medida LIMINAR para suspender a tramitação do processo administrativo em curso no Serviço Registral do 11º. Oficio de São Paulo, até decisão final no Agravo de Instrumento número 20330935120228260000 na forma do tema 982 STF” (pág. 6 da inicial). 



     



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, reconheço, desde logo, a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade judiciária nela indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, a saber, Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ.



    O Plenário desta Corte, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento expresso no enunciado da Súmula 624/STF, como bem demonstra a leitura das ementas dos seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da CF, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais.



    II - Agravo regimental improvido” (MS 26.839-AgR/RS, de minha relatoria).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 624.



    O Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar originariamente mandado de segurança impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    Decisão unânime” (MS 25.865-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.



    A competência do STF para julgamento do mandado de segurança restringe-se às hipóteses estabelecidas no art. 102, I, d, da Constituição de 1988.



    Aplicação da Súmula 624.



    Agravo regimental improvido” (MS 24.957-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Além disso, deve ser registrado que “é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional” (RMS 27.241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Como se vê, a jurisprudência desta Corte preconiza o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267) e a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados (Súmula 330) ou de outros Tribunais (Súmula 624).



    Outrossim, conforme bem asseverou o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991/GO, esta Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes” (grifei).



    Isso é o que se extrai da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções (art. 21, VI).



    Isso posto, verificada a manifesta incompetência desta Corte para a apreciação deste mandando de segurança, bem como a sua patente inadmissibilidade, nego-lhe seguimento, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, e determino a imediata remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, órgão judiciário competente para processar e julgar este mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator